Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA APARECIDA DA SILVA BICALHO contra suposto ato ilegal da autoridade coatora GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que prestou concurso para o Cargo de Enfermeiro, especialidade obstetra, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Edital no 8, de 2 de março de 2018). Verbera que foi classificada em 164a colocação, fora do número previsto para nomeação imediata (20 vagas). Assinala que possui direito subjetivo de ser nomeada, uma vez que subsistem cargos vagos e Administração carece de profissionais de saúde. Ao final, requer: a) os benefícios da justiça gratuita; a) a concessão da liminar para que seja realizada a reserva de vaga para o cargo de enfermeiro (601). c) no mérito, a concessão da segurança para ter a sua nomeação ao cargo de Enfermeiro. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar do exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Como é cediço, o concurso público visa selecionar os indivíduos titulares de maior capacitação para o desempenho das funções públicas inerentes aos cargos ou empregos públicos. Em linha de princípio, há direito subjetivo à nomeação os candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas previsto do edital do certame. Aos candidatos aprovados fora do número de vagas, inclusive para fins de cadastro de reserva, há apenas uma expectativa de direito. É certo, outrossim, que para nomeação dos aprovados fora do número de vagas deve haver a conjugação de duas situações: a existência de vaga e a preterição deste com a nomeação de outro candidato ou servidor temporário. No caso concreto, a impetrante não demonstrou documentalmente que fora preterida. Ademais, observa-se que, por linhas transversas, esta quer ser nomeada para outro cargo previsto no mesmo edital, contudo, é vedado, pelo ordenamento jurídico vigente, a transposição de cargos. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Defiro o pedido de justiça gratuita; anote-se. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA